Tribunal: TJES
Processo: 5004716-02.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004716-02.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBIA CELIA DO AMARAL GUERRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. FIBROMIALGIA GRAVE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por paciente portadora de fibromialgia grave (CID M79.7), refratária às terapias convencionais fornecidas pelo SUS, objetivando o fornecimento dos medicamentos Bisaliv Power Full 1:100 e 1:1, à base de Canabidiol, prescritos por médico assistente e com importação excepcional autorizada pela ANVISA, contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir, em razão de suposta disponibilidade do fármaco na Farmácia Cidadã.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de retirada administrativa do medicamento, sem prévia intimação da parte autora, configura perda superveniente do interesse de agir apta a justificar a extinção do processo; e (ii) estabelecer se a sentença que extingue o feito com base em fundamento não previamente submetido ao contraditório viola o princípio da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda do interesse de agir exige demonstração inequívoca de que a prestação jurisdicional se tornou desnecessária ou inadequada, o que não se verifica quando inexistente prova de que a parte autora teve ciência efetiva da disponibilidade do medicamento.

A informação administrativa prestada pela Secretaria de Saúde acerca da existência do fármaco na Farmácia Cidadã, desacompanhada de comprovação de intimação pessoal ou por meio dos patronos da autora, não autoriza a presunção de abandono da causa ou desinteresse processual.

Em se tratando de doença crônica e tratamento contínuo, a necessidade do medicamento é presumidamente persistente, especialmente quando a parte autora obteve tutela recursal favorável e manteve atuação ativa no processo.

A extinção do feito com fundamento sobre o qual não foi oportunizada prévia manifestação da parte configura violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de retirada administrativa de medicamento, sem comprovação de prévia ciência inequívoca do paciente quanto à sua disponibilidade, não caracteriza perda superveniente do interesse de agir.

Viola o artigo 10 do Código de Processo Civil a sentença que extingue o processo com base em fundamento não previamente submetido ao contraditório.

Em demandas de saúde envolvendo doenças crônicas, presume-se a persistência da necessidade do tratamento enquanto não demonstrada, de forma inequívoca, a sua cessação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004716-02.2024.8.08.0048

APELANTE: RÚBIA CÉLIA DO AMARAL GUERRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por Rúbia Célia do Amaral Guerra em face do Estado do Espírito Santo, objetivando o fornecimento dos medicamentos Bisaliv Power Full 1:100 e Bisaliv Power Full 1:1, à base de Canabidiol, prescritos para o tratamento de fibromialgia grave (CID M79.7), refratária às terapias convencionais fornecidas pelo SUS.

Narra a Autora que, diagnosticada com a referida enfermidade, foi submetida a diversos tratamentos medicamentosos (Dipirona, Dorflex, Dexacitoneurim) sem obtenção de êxito no controle das dores crônicas.

Diante da ineficácia dos fármacos padronizados e da persistência do quadro clínico debilitante, houve prescrição médica para uso de produtos derivados de Cannabis, devidamente autorizados pela ANVISA para importação excepcional (Resolução RDC nº 660/2022).

Em sede de tutela recursal (Agravo de Instrumento nº 5003528-21.2024.8.08.0000), foi deferido o fornecimento da referida medicação.

A sentença recorrida, contudo, extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundamentando-se na perda superveniente do interesse de agir. O Magistrado
a quo
baseou-se em informação prestada pela Secretaria de Saúde (SESA) no sentido de que os produtos estariam disponíveis na Farmácia Cidadã de Serra desde 06/12/2024, sem que a Autora tivesse comparecido para retirá-los. Desta forma, concluiu o Julgador que a ausência de retirada denotaria desinteresse na tutela jurisdicional.

Em suas razões recursais (ID 16943953) a Apelante busca a reforma integral da sentença alegando, em síntese:
(i)
que houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, uma vez que não foi intimada pessoalmente ou através de seus patronos acerca da disponibilidade dos medicamentos na Farmácia Cidadã;
(ii)
que a extinção do feito por abandono ou falta de interesse pressupõe a inércia da parte após regular intimação, o que não ocorreu na espécie; e
(iii)
que se mantém inalterada sua necessidade em relação ao tratamento de fibromialgia (CID M79.7) com os fármacos à base de Cannabis (Bisaliv Power Full), cuja importação foi autorizada pela ANVISA.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de apelação.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a extinção prematura do feito não merece prosperar.

A decisão que reconheceu a perda do interesse de agir apoiou-se exclusivamente no ofício da Secretaria de Saúde informando a disponibilidade do insumo. Todavia, não há nos autos comprovação inequívoca de que a Apelante tenha sido intimada pessoalmente ou por meio de seus patronos acerca da data específica em que os medicamentos estariam aptos para retirada na Farmácia Cidadã.

O interesse de agir, consubstanciado no binômio “necessidade x adequação”, deve ser analisado sob a ótica da efetividade da prestação jurisdicional.

No caso de tratamentos de saúde contínuos para doenças crônicas, como a fibromialgia, a necessidade é presumivelmente persistente. A mera informação administrativa de que o medicamento não foi retirado, desacompanhada da prova da ciência inequívoca do paciente quanto à sua disponibilidade, não autoriza a presunção de abandono da causa ou desinteresse, mormente quando a parte autora litigou ativamente em sede recursal para obter a tutela de urgência.

Ademais, a extinção do processo com base em fundamento sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar previamente configura violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema assim tem se manifestado a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA DECLARANDO PRESCRIÇÃO - PARTE AUTORIA NÃO INTIMADA PARA MANIFESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. A nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, estabelece a vedação ao juiz de proferir decisão, em qualquer grau de jurisdição, sem que seja dada à parte a possibilidade de se manifestar previamente sobre a matéria. Precedentes. 2. O Art. 10 do CPC, ao dar concretude ao que dispõe o Art. 9º do mesmo diploma processual, busca evitar a prolação das chamadas “decisões-surpresas”, ou seja, decisões proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar a decisão e, além disso, decisões que não permitiram que as partes tivessem conhecimento de que, decisão como aquela, poderia vir a ser proferida. 3. Constatado que a sentença reconheceu a prescrição da pretensão do direito de execução, formulado na inicial, julgando extinto o processo, sem antes dá oportunidade à parte de se manifestar sobre a matéria, deve ser reconhecida a irregularidade apontada. 4. Preliminar acolhida, no sentido de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. (TJES, Apelação Cível nº 5006894-26.2021.8.08.0048, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 12/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 – CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À SURPRESA – INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC/15 – DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. As decisões judiciais devem respeitar a segurança jurídica, sem que haja o comprometimento da ampla defesa e do contraditório, princípios corolários do devido processo legal, previsto no artigo 5º, LV, da CF/88. 2. Os artigos 9º e 10, do CPC/15, preconizam o princípio da vedação à decisão surpresa, segundo o qual o d. Magistrado tem o dever de provocar o debate de questões da lide antes do julgamento, estando impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. 3. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a sua convicção. 4. Analisando detidamente os autos, noto a existência de vício de procedimento que acarreta a nulidade da sentença e a necessidade de retorno do feito à instância de origem para o regular prosseguimento, visto que, de fato, o MM. Magistrado de origem proferiu comando sentencial sem antes oportunizar às partes a se manifestarem sobre a questão decidida. 5. Diante do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por vedação à decisão surpresa, julgo prejudicado os demais pleitos. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 5023524-98.2022.8.08.0024, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 18/10/2023)

De se destacar, ainda, que a conduta da Apelante em recorrer da sentença apenas reafirma seu interesse na obtenção do provimento jurisdicional para a tutela de sua saúde.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para anular a sentença, afastando a extinção por perda superveniente de interesse de agir, e determinar o retorno dos autos à origem para regular tramitação do feito.

Deixo de aplicar os honorários recursais, haja vista entendimento da Corte da Cidadania: “
Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento [...]”
(STJ, Resp nº1573573, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.